Tribunal: STF
Processo: ARE 1557450
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental. Teto remuneratório do serviço público. Alegações de omissão, contradição e obscuridade. Inexistência. Pretensão de rediscutir matéria já decidida. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o qual manteve a aplicação do redutor constitucional sobre os proventos de aposentadoria de servidor estadual, com base no subsídio do Governador do Estado, reconhecendo a validade da modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 6.189 e afastando o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias.



    II. Questão em discussão



    2. Há cinco questões em discussão: saber (i) se houve omissão ou contradição na decisão monocrática ao não distinguir os efeitos da modulação de inconstitucionalidade das leis estaduais da ADI 6.189 em relação a atos administrativos supostamente praticados pelo Governador; ii) se teria ocorrido violação aos princípios da separação dos poderes (CF, art. 2º) e da legalidade administrativa (CF, art. 37, caput), em razão do alegado congelamento do teto remuneratório por meio de despacho administrativo; iii) se a decisão incorreu em contradição ao estender os efeitos da modulação para abarcar atos administrativos; iv) se a decisão teria deixado de esclarecer o alcance do tema 480 da repercussão geral, no que tange à instituição ou alteração de subtetos; e v) se deixou de enfrentar os efeitos práticos da suposta violação constitucional, em especial quanto ao direito a diferenças remuneratórias.



    III. Razões de decidir



    3. Não se verifica omissão ou contradição na decisão monocrática, que aplicou corretamente a jurisprudência desta Corte no tema 480, reconhecendo a constitucionalidade da instituição de subtetos pelos entes federativos.



    4. A modulação dos efeitos da ADI 6.189 preservou expressamente a validade dos atos praticados até 25.3.2023, afastando o reconhecimento de diferenças remuneratórias, em respeito à segurança jurídica e à boa-fé, não havendo contradição a sanar.



    5. A alegação de que atos administrativos do Governador teriam usurpado competência legislativa não pode ser apreciada, pois não integrou a causa de pedir da ação originária, inexistindo omissão a ser suprida.



    6. O precedente do tema 480 foi corretamente aplicado, não havendo obscuridade, uma vez que a Corte já reconheceu a eficácia imediata do teto remuneratório constitucional e a possibilidade de subtetos.



    7. Os efeitos práticos invocados são afastados logicamente pela validade provisória das normas até a modulação, o que torna desnecessária nova análise.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, desprovido. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XI. 



Jurisprudência relevante citada:  Tema 480, ADI 6.189, ARE 1.114.000 ED-AgR-ED.